Tribunal: STF
Processo: ARE 1349759
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COREN-RJ. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. TUTELA ANTECIPADA. ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM. TRABALHO REMOTO. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PREJUDICADO” (e-doc. 68). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. III e IV do art. 1º, os arts. 2º, 5º e 6º, o inc. XXII do art. 7º, o inc. II do art. 23, o inc. III do art. 35, o inc. VIII do art. 100, os incs. III e VI e o caput do art. 170, os arts. 196, 197 e 198, o inc. VIII do art. 200 e o art. 225 da Constituição da República.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 735 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 102).



    O agravante sustenta que “o óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula do eg. STF e 126 da Súmula do eg. TST devem ser afastados nas hipóteses nas quais a Corte de origem contrarie um princípio ou uma regra jurídica na apreciação do arcabouço fático-probatório dos autos, a fim de que o eg. STF ou eg. TST possam corretamente valorar as provas” (fl. 17, e-doc. 114).



    Argumenta que, “além de situar-se no âmbito de proteção irradiado pelo art. 196 da CF/88, per se, suficiente à concessão da tutela de urgência, o pleito da recorrida nega aplicação à Lei Federal n.º 13.979/20 que confere ao Ministério da Saúde legitimidade para fixar as balizas de enfrentamento da pandemia, na determinação traçada nos boletins epidemiológicos nº 7, 8 e 9, e, por fim, na orientação interpretativa fixada pelo E. STF” (fl. 39, e-doc. 114). 



    Ressalta que “a concessão de tutela de urgência para ampliar o âmbito de proteção aos profissionais da saúde, nada mais é do que um reforço desta política, provimento jurisdicional incapaz de violar o princípio da separação dos poderes” (fl. 43, e-doc. 114). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, apreciando o pedido antecipatório o Desembargador relator assentou:



    “Com relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC determina que ‘será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. 



    O decisum impugnado merece reforma neste ponto. 



    Numa análise inicial, típica das tutelas de urgência desta fase do processo principal, não vislumbro, a primo ictu oculi, a probabilidade do direito alegado pelo Autor/Agravado, sendo imperioso um aprofundamento da matéria fática e de direito. 



    A Lei Federal nº 13.979/20, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, especifica no art. 3º-J, § 1º, os profissionais considerados essenciais, ad litteris: (…)



    Observo, em sede de cognição sumária, que o chamado trabalho home office não constitui, por si, direito subjetivo do servidor público do Estado do Rio de Janeiro, devendo a questão ser analisada em cada caso, observando a natureza da atividade prestada e a regulamentação específica. 



    In casu, quanto aos servidores da Secretaria de Estado de Saúde, inicialmente o assunto foi regulamentado pela Resolução SES nº 1998/20, porém, esta foi revogada pela Resolução SES nº 2019/20 e, finalmente, foi publicada pelo Secretário de Estado de Saúde a Resolução SES nº 2027/20 que trata da matéria. Reproduzo a norma no que interessa para solução da lide: (…)



    Em sede de tutela de urgência, sem o aprofundamento da questão, portanto, é inviável a concessão do pedido, eis que, como restou demonstrado, não há probabilidade do direito. Ainda, há risco de grave dano reverso à prestação dos serviços de saúde e à população do Estado. (…)



    Diante do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão impugnada (Evento 15 do processo originário), a fim de indeferir a tutela de urgência requerida na origem, nos termos na fundamentação supra. Prejudicado o Agravo Interno interposto, devendo ser dado baixa no respectivo incidente” (e-doc. 67).



    A natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada inviabiliza o recurso extraordinário, pois somente com a decisão de mérito haverá o pronunciamento definitivo, na instância específica, sobre as questões jurídicas apreciadas. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra deferimento de pedido de antecipação de tutela. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.287.555-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 735/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.184.908-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE n. 1.077.755-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora